Tribunal: TJBA
Processo: 8054994-50.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8054994-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL FINANCIADO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA LEI N. 9.514/1997. TEMA REPETITIVO 1.095 DO STJ. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR (SUSCITADO) PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência provocado pelo juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca da Salvador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o órgão jurisdicional competente para o processamento de julgamento da ação de reintegração de posse n. 8022716-90.2025.8.05.0001. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Ministro Marco Buzzi, nos autos do RESP 1.891.498/SP, para fins repetitivos, referente ao Tema 1.095, fixou a seguinte tese: "Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor." 4. Com efeito, a Lei n. 9.514/1997 é lei especial em relação ao CDC. Enquanto este disciplina, de forma geral, as relações contratuais de consumo, a Lei n. 9.514/1997 regulamenta, de forma específica e exauriente, o contrato de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, sobretudo no que concerne às consequências do inadimplemento do devedor. 5. Logo, a aplicação da Lei n. 9.514/97 deve observar os seguintes requisitos: (i) averbação do contrato no competente cartório de Registro de Imóveis; (ii) inadimplemento do devedor fiduciário e (iii) adequada constituição em mora. É a hipótese dos autos, porquanto presentes na espécie os três requisitos mencionados, pelo que se infere dos documentos que escoltam a inicial. 6. Neste contexto, o conflito resolve-se pela competência do juízo suscitado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Procedência do conflito negativo de competência. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054994-50.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 6ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar procedente o conflito negativo de competência, nos termos do voto do relator. JR 02